Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705557-57.2020.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Solicitem-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 6o, da Lei 9.868/99 e do artigo 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, no prazo sucessivo de 15 dias, consoante artigos 8o, da Lei 9.868/99 e 142 do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília/DF, 18 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator